Tribunal: TJES
Processo: 0030625-63.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030625-63.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVAL GALAZI e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por EVAL GALAZI e CLAUDINA MARIA RIBON GALAZI contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação. Apontam a existência de omissão no julgado, ao argumento de que imposto, indevidamente, o ônus de comprovar que o imóvel penhorado seria o único de propriedade para fins de reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar os requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, notadamente quanto ao ônus probatório dos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, com escopo restrito a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. A questão relativa à impenhorabilidade do bem de família obteve análise expressa e exaustiva no acórdão embargado, que concluiu pela ausência de comprovação dos requisitos legais.

3. O órgão julgador assentou que os devedores não se desincumbiram do ônus probatório, conforme entendimento jurisprudencial aplicável à espécie.

4. A menção à ausência de prova sobre a unicidade do bem compôs, junto à falta de demonstração de uso para moradia permanente, a convicção do colegiado sobre a insuficiência probatória global por parte dos devedores.

5. As razões recursais revelam manifesta insurgência contra o resultado do julgamento e a interpretação conferida às provas e ao direito, buscando a reabertura da discussão sobre o mérito da impenhorabilidade.

6. A discordância quanto à valoração das provas ou à aplicação da tese jurídica configura error in judicando, cuja correção deve ser buscada nas instâncias extraordinárias, e não na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão em acórdão que, de forma fundamentada, analisa a questão da impenhorabilidade do bem de família e conclui pela insuficiência de provas quanto ao preenchimento dos requisitos legais.

2. A pretensão de reexame da matéria fático-probatória e da justiça da decisão, por inconformismo com o resultado, extrapola os limites dos embargos de declaração.

3. O error in judicando, caracterizado pela discordância com a valoração das provas ou com a interpretação do direito, não é vício passível de correção pela via dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1.380.618/SE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030625-63.2011.8.08.0024
EMBARGANTES: EVAL GALAZI e CLAUDINA MARIA RIBON GALAZI
EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se Embargos de Declaração (id 12622954) opostos por EVAL GALAZI e CLAUDINA MARIA RIBON GALAZI em face do v. acórdão (id 11967183) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Em suas razões recursais, os Embargantes apontam a existência de omissão no julgado. Sustentam que o acórdão embargado teria se omitido quanto à impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, ao exigir indevidamente a prova de que este seria o único bem de sua propriedade.

Devidamente intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 21 de julho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030625-63.2011.8.08.0024

EMBARGANTES: EVAL GALAZI e CLAUDINA MARIA RIBON GALAZI

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por EVAL GALAZI e CLAUDINA MARIA RIBON GALAZI em face do v. acórdão (id 11967183), que negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto.

Os Embargantes apontam a existência de omissão no julgado, ao argumento de que este teria imposto, de forma indevida, o ônus de comprovar que o imóvel penhorado seria o único de sua propriedade para fins de reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família.

Pois bem.

Em que pesem as razões expendidas, adianto que a pretensão recursal não merece prosperar.

Com efeito, os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujo escopo se restringe a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material porventura existentes no ato judicial, não se prestando, via de regra, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

No caso em apreço, não se vislumbra a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.

A questão relativa à impenhorabilidade do bem de família foi expressa e exaustivamente analisada pelo v. acórdão embargado, que, após detido exame do conjunto fático-probatório, concluiu pela ausência de comprovação dos requisitos legais necessários à concessão da proteção legal.

O órgão julgador, de forma clara e fundamentada, assentou que os devedores não se desincumbiram de seu ônus probatório, na esteira do invocado entendimento jurisprudencial aplicável à espécie (AgInt no AREsp 1.380.618/SE).

O acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que "os recorridos não se desincumbiram de seu ônus probatório" e que "a certidão positiva de bens apresentada nos autos não se presta a comprovar que o imóvel é o único bem de família de propriedade dos embargantes, nem que é utilizado como residência familiar".

A menção à ausência de prova sobre a unicidade do bem foi apenas um dos elementos que, somado à falta de demonstração cabal de seu uso para moradia permanente, formou a convicção do colegiado de que a prova produzida era insuficiente para os fins pretendidos.

Não se trata, portanto, de uma exigência isolada e dissociada do contexto, mas da constatação de uma falha probatória global por parte dos devedores.

Dessa forma, o que se extrai das razões recursais não é a indicação de uma omissão propriamente dita, mas uma manifesta insurgência contra o resultado do julgamento e a interpretação conferida pelo Tribunal às provas e ao direito aplicável.

Os Embargantes, a pretexto de sanar um vício, buscam, na verdade, reabrir a discussão sobre o mérito da impenhorabilidade e obter um novo pronunciamento judicial que lhes seja favorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

A discordância quanto à valoração das provas ou à aplicação da tese jurídica mais adequada ao caso configura error in judicando, cuja correção deve ser buscada, se for o caso, nas instâncias extraordinárias, e não por meio de embargos de declaração.

Nestes termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.